Tribunal: TJES
Processo: 5000172-05.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-05.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SUPERMERCADO JOAO GIACOMIN LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NARRA A AUTORA QUE É USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DE N.º 12932689, LOCAL ONDE FUNCIONA SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NO DIA 21/04/2018 POR VOLTA DAS 19H HOUVE UM PIQUE DE LUZ ELÉTRICA EM VÁRIAS REGIÕES DA CIDADE O QUE RESULTOU NA QUEIMA DE COMPONENTES DE UMA BALANÇA FILIZOLA PLATINA SENDO: FONTE CHAVEADA PLATINA UPX. C/ BUZINA BALANÇA FILIZOLA, CABEÇA TÉRMICA GC30A-T’80 UPX FILIZOLA E CJ PLACA PRINCIPAL PLATINA UNIFICADA. A SITUAÇÃO GEROU GRANDE TRANSTORNO POIS SÓ FOI DESCOBERTO QUE A BALANÇA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NA SEGUNDA FEIRA QUANDO O MERCADO ABRIU PARA ATENDER SEUS CLIENTES. BUSCANDO A SOLUÇÃO DO PROBLEMA FOI REALIZADO CONTATO JUNTO À REQUERIDA PELO PROTOCOLO N.º 0290955573 RELATANDO O DANO E PEDINDO O DEVIDO RESSARCIMENTO, SEM SUCESSO VISTO QUE NÃO CONSEGUIU A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL FICANDO COM O PREJUÍZO DE CERCA DE R$1.698,00. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.698,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$29.560,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDO DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.698,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR SUSCITADA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)